Tribunal: TJBA
Processo: 8000024-68.2020.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000024-68.2020.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILSON MONTEIRO AGUIAR

Advogado(s)
:
CLAUDIANO MENEZES DE OLIVEIRA

APELADO: ALBERTINO RIBEIRO DA ROCHA

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS HENRIQUE PINHEIRO LIMA

EMENTA

Apelaç
ão
cíve
l

A
ção de reparação de danos por acidente de trânsito. Colisão entre motocicleta e trator.
S
entença que julgou improcedente ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito envolvendo motocicleta e trator pá carregadeira em estrada vicinal, com alegação de que o trator trafegava com faróis apagados. A questão em discussão consiste em saber se há elementos probatórios suficientes para demonstrar a culpa do condutor do trator e o nexo de causalidade com os danos sofridos pelo motociclista. O conjunto probatório apresenta contradições insanáveis sobre as circunstâncias do acidente, não havendo prova segura sobre o horário exato, condições de luminosidade e dinâmica da colisão. Ausência de laudo pericial, fotografias ou elementos técnicos que permitam reconstituir os fatos. A responsabilidade objetiva não se aplica à condução de trator em estrada rural, que não configura atividade de risco nos termos do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil. Os depoimentos testemunhais não presenciaram o momento da colisão, limitando-se a relatos indiretos que não esclarecem as circunstâncias determinantes do acidente. Incumbia ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.
Sentença mantida. Apelação Cível improvida.